Tribunal: CARF
Processo: 10380.900856/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.900856/2012-55
ACÓRDÃO
3401-013.669 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
ANULAÇÃO ACÓRDÃO DRJ. EFEITOS. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO
DA DÍVIDA ATIVA DO DÉBITO DECLARADO NA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO (DCOMP). APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADO ANTES
DO DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DO CANCELAMENTO DA DÍVIDA
ATIVA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA
Ocorrido a retificação da DCTF antes da análise do despacho decisório, não
pode a autoridade administrativa inscrever em dívida ativa, pois,
caracteriza o cerceamento de defesa. Deve ser anulado o despacho
decisório e cancelada a inscrição em dívida ativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, para no mérito, dar-lhe parcial provimento anulando o despacho decisório da unidade de
origem, determinando que seja proferida nova decisão considerando os elementos trazidos pela
parte e cancelando a inscrição em Dívida Ativa da União (DAU).

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.669 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900856/2012-55
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha(substituto[a] integral), Mateus
Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Trata-se pedido de compensação de PIS/COFINS foi indeferido com base nas
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado. Após análise, foram
localizados um ou mais pagamentos, conforme relacionados abaixo, os quais foram integralmente
utilizados para a quitação de débitos do contribuinte. Dessa forma, não foi identificado crédito
disponível para compensação dos débitos informados no referido PER/DCOMP.
O interessado apresentou uma Manifestação de Inconformidade, acompanhada dos
documentos pertinentes, solicitando a homologação da compensação pleiteada. O pedido
fundamenta-se na existência de crédito oriundo de pagamento indevido, constatado a partir da
retificação da DCTF.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado pela DRJ:
DCTF. RETIFICAÇÃO. DECISÓRIO. ESPONTANEIDADE.
INSCRIÇÃO EM DAU. REDUÇÃO DE TRIBUTO. CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO A
MAIOR OU INDEVIDO.
É legítima a declaração retificadora que reduzir ou excluir tributo se apresentada
por contribuinte em espontaneidade legal. No entanto, para que se atribua
eficácia às informações nela contidas, especificamente em relação àquelas que
implicam a caracterização do pagamento a maior ou indevido, é mister que a
retificadora tenha sido entregue antes do decisório e da inscrição em DAU de
eventual saldo a pagar do débito retificado. Se entregue depois do decisório ou da
inscrição, incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar o seu direito creditório
mediante a juntada, com a manifestação de inconformidade, não somente da
declaração retificadora, mas também de documentos (contábeis e fiscais) que
fundamentam a retificação.
A contribuinte em recurso voluntário, repisou os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.669 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900856/2012-55
3
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
Assim compreendeu a DRJ, vejamos:

Em face do exposto, e tendo em vista que a atribuição de eficácia às informações
contidas na DCTF retificadora transmitida em 24/11/2008, (...), repercute na
inscrição do saldo do débito em DAU, atualmente ajuizada com garantia
apresentada, submeto a presente informação ao Chefe deste Seort, para verificar
que procedimentos devem ser adotados neste processo e em relação ao valor
inscrito. (grifo nosso)
Em outras palavras, a DCTF foi retificada depois de inscrito em DAU o saldo a
pagar do débito retificado, o que não é permitido pelo inciso I do §2o do art. 11 da
Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, reproduzido em atos
normativos posteriores, verbis:
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração
desses saldos; (...)
Nessa circunstância, a comprovação da certeza e liquidez do crédito requer não
somente a retificação da DCTF, mas também a comprovação do valor do débito
retificado, mediante documentos contábeis e fiscais. É assim porque, em primeiro
lugar, o ônus de provar fato constitutivo do direito creditório incumbe ao
contribuinte que o alega ter (art. 333, I, do Código de Processo Civil) e, em
segundo lugar, o momento apropriado para se desincumbir de tal ônus é o da
interposição da manifestação de inconformidade (arts. 15 e 16 do Decreto n.o
70.235, de 1972). Eis o teor dos dispositivos legais mencionados:
Código de Processo Civil
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I
– ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II
– ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do
direito do autor.
Decreto n.o 70.235/72
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.669 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900856/2012-55
4
III
- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b)
refira­se a fato ou a direito superveniente;
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/93) (grifo nosso)
3.
Em arremate, a declaração retificadora redutora de tributo deve ser
considerada legítima se apresentada no período de espontaneidade legal. No
entanto, para que se atribua eficácia às informações nela contidas,
especificamente em relação àquelas que implicam a caracterização do pagamento
a maior ou indevido, é mister que a retificadora tenha sido entregue antes do
decisório e da inscrição em DAU de eventual saldo a pagar do débito retificado. Se
entregue depois do decisório ou da inscrição, incumbe ao contribuinte o ônus de
comprovar o seu direito creditório mediante a juntada, com a manifestação de
inconformidade, não somente da declaração retificadora, mas também de
documentos (contábeis e fiscais) que fundamentam a retificação.
Na espécie, verifica-se que o requerente não se desincumbiu do ônus de
comprovar o indébito ao instruir a sua manifestação apenas com a DCTF
retificadora, de modo que deve ser denegada a homologação da compensação

Nessa toada, não poderia a unidade de origem inscrever em dívida ativa o processo
em discussão, eis que foi apresentado tempestivamente a retificação da DCTF conforme
reconhecido pela DRJ e por esse colegiado do CARF. Dessa forma, verifica-se o cercemaneto de
defesa nos termos do art. 59, II, do Dec. 70.235/72, configurando o preterimento do direito de
defesa
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Em caso análogo:
Número do processo: 16682.720381/2012-05
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ANO-CALENDÁRIO: 2009
NULIDADE DO ACÓRDÃO DRJ. SUPERVENIÊNCIA DE DESPACHO DECISÓRIO
COMPLEMENTAR QUE NÃO ALTERA O CONTEÚDO DO PRIMEIRO DESPACHO
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.669 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900856/2012-55
5
DECISÓRIO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
QUE
CONTESTA
INTEGRALMENTE O DESPACHO DECISÓRIO.
No caso de superveniência de novo despacho decisório complementar que nada
altera o conteúdo do primeiro despacho decisório já proferido, não se deve
aplicar o art. 17 do Dec. 70.235/72, uma vez, que todo o conteúdo decisório foi
contestado no primeiro despacho proferido e devendo ser aproveitado para o
segundo que nada alterou os fatos e fundamentos.
ANULAÇÃO ACÓRDÃO DRJ. EFEITOS. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA
DÍVIDA ATIVA DO DÉBITO DECLARADO NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(DCOMP). Sendo anulada a decisão DRJ para que nova seja proferida, se impõe o
cancelamento da determinação de inscrição em dívida ativa, eis que os atos se
encontram com vícios para sua sustentação, assim, não sendo concernente o
determinado para inscrição em dívida ativa nos termos do art. 7o do artigo 74 da
Lei no 9.430/96, c/c o artigo 21 do Decreto no 70.235/72, eis que a decisão é nula.
Número da decisão: 3201-009.808
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Diante do exposto, voto, em conhecer do recurso, para no mérito, dar-lhe parcial
provimento anulando o despacho decisório da unidade de origem, determinando que seja
proferida nova decisão considerando os elementos trazidos pela parte e cancelando a inscrição
em Dívida Ativa da União (DAU).

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1657
DF CARF MF
Original